Tribunal: TJBA
Processo: 8000328-50.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000328-50.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, DANILO ALVES DA SILVA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: MARILENE COELHO MONTE VERDE

Advogado(s)
:
HERMILTON DA SILVA BORGES, PEDRO HENRIQUE BORGES OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
.
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
.
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SEPULTAMENTO DIGNO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO QUE DISPENSA A PROVIDÊNCIA DO ART. 357 DO CPC. TEMA REPETITIVO 437 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA DE INSTRUÇÃO. REVOGAÇÃO DO DESPACHO DE FORMA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À APELANTE QUE NÃO DEDUZIU REQUERIMENTO PROBATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM EFETIVA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

VISTOS
, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000328-50.2022.8.05.0212
, em que figuram como interessados os acima identificados.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que seguem.